Tribunal: TJDFT
Processo: 0014287-57.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014287-57.2004.8.07.0001 RECORRENTE: TRUE ACESS CONSULTING LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 13117410, deferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pela TRUE ACESS CONSULTING LTDA. O STJ (ID 13117412), determinou a devolução dos autos a esta Corte de origem, para que se aguardasse o julgamento de mérito no RE 598.677 (Tema 456), pela sistemática de repercussão geral, a fim de ser feito o juízo de retratação ou conformação pela instância ordinária. Com relação ao extraordinário, o tema que ensejou o seu sobrestamento discute se a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito, bem como se a substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7o, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional no 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7o. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2o, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 05.05.21) (grifos nossos). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 13117392): “APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. SEM SUBSTITUIÇÃO. PAGAMENTO. ICMS. LEGALIDADE. DISTRITO FEDERAL. A antecipação tributária sem substituição, prevista no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, não exige lei complementar e pode estar prevista em lei ordinária. Configura-se legal a cobrança antecipada do ICMS, nos moldes previstos pela legislação distrital - Lei no 1.254/1996. Recurso conhecido e improvido”. (grifo nosso). Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. No que diz respeito ao apelo especial, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar o recurso, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014